Tribunal: TJDFT
Processo: 0014445-45.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014445-45.2014.8.07.0007 EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HUADSON FABRICIO BESERRA TEIXEIRA EMBARGADO: FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, HUADSON FABRICIO BESERRA TEIXEIRA, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela ré Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. (id. 13985357) e pelo autor (id. 14104544), intimem-se as partes para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora